Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO E NÃO COINCIDENTE COM O ELEITO CONTRATUALMENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. ACESSO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS. PREVALÊNCIA DO FORO ESCOLHIDO PELA PARTE HIPOSSUFICIENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 70 e 72 do Código Civil, o “domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo”, e considera-se “domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida”. Dessa forma, afirma-se que o conceito de domicílio civil da pessoa natural é aquele local onde o indivíduo se encontra para efeitos de direito e onde habitualmente exerce ou pratica seus atos e negócios jurídicos.
2. Considerando o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de o consumidor ser o autor da demanda, a competência é relativa, já que lhe foi conferida a prerrogativa de escolher onde propor a demanda, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência.
3. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declínio, ex officio, da competência do foro por ele escolhido. Logo, tem-se evidente que é vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, em demanda ajuizada pelo próprio consumidor, ainda que em foro diverso do seu domicílio (Súmula no 33 do STJ).
4. É necessário que a parte adversa suscite, por meio de objeção, em preliminar de contestação, a incompetência relativa, conforme prescreve o artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.